Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEVEDORES. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial.
2. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a homologação do acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir diante da celebração de acordo extrajudicial antes da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em discussão consiste em examinar a possibilidade de homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes e determinar a suspensão do processo até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A verificação da celebração de acordo extrajudicial após a citação válida dos devedores afasta a caracterização da perda superveniente do interesse de agir do credor na homologação judicial do acordo na ação de execução.
5. O art. 922, caput, do Código de Processo Civil estabelece que as partes podem convencionar a suspensão do curso da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A verificação da celebração de acordo extrajudicial após a citação válida dos devedores afasta a caracterização da perda superveniente do interesse de agir do credor na homologação judicial do acordo na ação de execução. 2. O art. 922, caput, do Código de Processo Civil estabelece que as partes podem convencionar a suspensão do curso da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840 a 850; CPC, art. 922, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1582935, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2.8.2016; TJDFT, ApCiv 07254976820218070001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 1o.6.2022; TJDFT, ApCiv 07073014020238070014, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 24.7.2024.